Tribunal: TJBA
Processo: 8068794-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068794-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALLYSSON VIEIRA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, ANDRE CAMARA E CASTRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS E NA COBRANÇA DE SEGUROS. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO SFH. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Os autores sustentaram, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a cobrança indevida de seguros habitacionais obrigatórios, além de alegarem que o contrato estaria submetido ao regime jurídico do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e que teria havido cessão contratual irregular por parte do Banco Santander ao novo credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de enquadramento do contrato no SFH; (iii) analisar o mérito da revisão contratual quanto à taxa de juros e à cobrança de seguros habitacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes enfrentam os principais pontos da decisão recorrida. 4. A menção ao enquadramento jurídico do contrato no regime do SFH em sede recursal não configura inovação vedada, por se tratar de matéria de direito que pode ser conhecida de ofício, desde que presente nos autos substrato fático suficiente, como no caso. 5. O contrato firmado em 2016 com o apelado não configura cessão contratual do Banco Santander, mas sim nova avença, com novação objetiva da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, não subsistindo obrigações oriundas da relação jurídica anterior. 6. Não há elementos nos autos que evidenciem a vinculação do contrato ao SFH, tais como uso de FGTS, vinculação ao Conselho Monetário Nacional ou aplicação da Lei nº 4.380/64. A simples exigência de seguros MIP e DFI não é suficiente para caracterizar a submissão ao referido sistema. 7. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,40% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado da época da contratação (5,65% ao mês, segundo série 25472 do Banco Central), afastando a alegação de abusividade. A série estatística invocada pelos apelantes (20774) é inaplicável ao caso por se referir a contratos do SFH. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que juros superiores a 12% ao ano não são abusivos per se, sendo necessária demonstração de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso (REsp 1.061.530/RS, repetitivo). 9. A exigência contratual de contratação dos seguros MIP e DFI, sem imposição de fornecedor exclusivo, não configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, sendo cláusula válida e usual em financiamentos imobiliários com garantia fiduciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A qualificação jurídica do contrato pode ser discutida em grau recursal, ainda que não tenha sido expressamente arguida na inicial, desde que fundada em elementos constantes dos autos. 2. A estipulação de juros inferiores à média de mercado à época da contratação afasta, por si só, a alegação de abusividade. 3. A cobrança de seguros habitacionais MIP e DFI não implica ilegalidade, quando não há imposição de fornecedor exclusivo. 4. A novação objetiva caracteriza-se pela celebração de novo contrato com credor diverso, inexistindo cessão contratual quando a obrigação anterior é extinta e substituída por nova. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II e III; CC, art. 360, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; Lei nº 4.380/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, repetitivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8068794-50.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ALLYSSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO e MIRELLA SACRAMENTO VALENTE VIEIRA, e Apelado BANCO INTERMEDIUM S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.